Tribunal: TJSP
Processo: 1501222-39.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Apelação. Artigo 33, "caput" e § 1o, artigo 35, "caput", e artigo 36, "caput", todos da Lei no 11.343/2006. Afastadas as preliminares de violação de domicílio e cerceamento de defesa. Apelos defensivos. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pretensão do corréu Diego de desclassificação da

Ementa:
Apelação. Artigo 33, "caput" e § 1o, artigo 35, "caput", e artigo 36, "caput", todos da Lei no 11.343/2006. Afastadas as preliminares de violação de domicílio e cerceamento de defesa. Apelos defensivos. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pretensão do corréu Diego de desclassificação da conduta descrita no artigo 36, da Lei de Drogas, para o delito de associação para o tráfico e reconhecimento da participação de menor importância não acolhidos. Penas corretamente aplicadas. Condenação pelo crime associativo que denota dedicação à prática criminosa e, por si só, afasta a incidência do redutor do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado e vedação de substituição da pena corporal por restritivas de direitos mantidos. Recursos não providos.